Tribunal: TJMT
Processo: 1013595-91.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1013595-91.2022.8.11.0003.
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: RK LOGIC INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Recorrido: SMM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- LEGITIMIDADE ATIVA – PESSOA JURÍDICA - A RECLAMANTE COMPROVOU SUA QUALIFICAÇÃO COMO MICRO EMPRESA – SIMPLES NACIONAL- SENTENÇA REFORMADA- RETORNO PARA AUTOS DE ORIGEM- RECURSO PROVIDO.
1. Nos Juizados Especiais Cíveis, somente é autorizada a propositura de ações por pessoas jurídicas qualificadas como microempresas, empresas de pequeno porte ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Inteligência do art. 8o, § 1o, da Lei n. 9.099/95.
2. Legitimidade ativa reconhecida.
3. Recurso provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013595-91.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RK LOGIC INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 11.175.604/0001-95 (RECORRENTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SMM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.642.663/0001-78 (RECORRIDO), MARCIO JOSE BRAND - CPF: 915.541.790-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025